Tribunal: TJSP
Processo: 1108902-55.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e moral julgada procedente em parte – Instagram – Conta da autora desativada, sob o argumento de violação aos termos de uso – Alegações genéricas e vagas, incapazes de caracterizar infração contratual – Injustificada a adoção da gravosa medida, já que a ferramenta é utilizada no desenvolvimento de atividade econômica –

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e moral julgada procedente em parte – Instagram – Conta da autora desativada, sob o argumento de violação aos termos de uso – Alegações genéricas e vagas, incapazes de caracterizar infração contratual – Injustificada a adoção da gravosa medida, já que a ferramenta é utilizada no desenvolvimento de atividade econômica – Reconhecido o dever de restabelecimento da conta – Informação de que a requerida não cumpriu com a ordem liminar – Manutenção da multa pelo descumprimento da liminar – Perdas e danos e impossibilidade de cumprimento da obrigação que deverão ser verificadas em cumprimento de sentença – Lucros cessantes devidos em razão da queda no faturamento demonstrada – Montante que deverá ser apurado em fase de liquidação – Recurso da autora provido e não provido o da requerida